Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011323-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (AGRAVANTE), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (AGRAVANTE), JUNIOR FERRARINI GUERINI - CPF: 806.989.641-87 (AGRAVANTE), JARDEL FERRARINI GUERINI - CPF: 011.997.281-60 (AGRAVANTE), RICARDO FERRO - CPF: 934.277.511-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO EM PECUÁRIA DE CORTE C/C PERDAS E DANOS –

DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE 23 CABEÇAS DE GADO AO AUTOR, BEM COMO PROCEDA COM A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DOS SEMOVENTES, EMITINDO PARA TANTO O "GTA", SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JARDEL FERRARINI GUERINI, JUNIOR FERRARINI GUERINI, SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI e ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento em Pecuária de Corte com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c/c Perdas e Danos n. o 100105454.2022.811.0026, movida por RICARDO FERRO, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência, para determinar que os requeridos devolvam as 23 cabeças de gado do requerente, do tipo vaca, nos moldes em que receberam, ou seja, com uma média de 16,24 arroubas, devendo proceder com a transferência do registro dos gados para o Requerente, emitindo para tanto o “GTA”, no prazo de até 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, aduz a parte agravante que, com a aproximação do contrato e verificando que o cumprimento do mesmo estaria prejudicado em face das impossíveis exigências, notificou o Agravado para que pudessem amigavelmente resolver a situação.

Informa que formalizaram distrato, tendo sido reconhecido que a devolução dos animais, na maneira descrita no contrato, tornou-se inviável, sendo que, no dia do transporte (02/09/2022), o Agravado decidiu que não levaria 23 cabeças de gado, pois, segundo o mesmo, não estavam em condições para o transporte em virtude do baixo peso.

Alega que restou demonstrada a má-fé do agravado haja vista que, após carregados os animais, decidiu que também não assinaria o termo de distrato, mesmo que o carregamento e o pagamento tenham ocorrido na forma deste.

Informa que houve aceite nos termos do distrato, pois, em que pese as 23 vacas faltantes, todo o carregamento de gado se deu nos termos do distrato, a não ser por 08 bezerros que o Agravado levou a mais que o combinado, sendo que se dispuseram a entregar o gado futuramente, com maior peso, pois, tais fatos se deram no ápice da seca do estado e, no início de janeiro, com o retorno das chuvas, o gado estaria mais forte e a entrega seria feita normalmente, sem custos ao Agravado.

Argui que, no momento do carregamento do gado, o Agravado apareceu com sua equipe de profissionais nas dependências da propriedade dos Agravantes e, conforme constou no distrato, realizou a seleção dos melhores animais, dentre suas próprias vacas e as vacas dos Agravantes, decidindo não levar 23 cabeças de gado, que estavam também a sua disposição, em virtude da fraqueza dos animais.

Assevera que, no dia 14 de março de 2023, notificaram o Agravado, informando que as 23 vacas estavam com maior peso e à disposição do Agravado para o transporte, tendo permanecido inerte.

Defende que, por se tratar de situação irreversível, termos do §1o do artigo 300 do CPC, deveria a magistrada ter exigido caução real ou fidejussória, bem como a decisão deveria pautar-se também no §2o do mesmo artigo.

Argumenta que os semoventes são considerados bens fungíveis e podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e valor.

Narra que a ata notarial foi realizada antes do distrato, há 09 (nove) meses atrás (08/08/2022), quando a realidade da fazenda de propriedade dos Agravantes era totalmente diferente, não podendo ser utilizada para fato posterior.

Por fim, defende a inexistência de dano ou risco ao resultado útil do processo por se tratar as 23 cabeças de gado pretendidas pelo Agravado, de bem fungível.

Assim, pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, para revogar da decisão de primeira instância, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 170165154).

Contraminuta da parte Agravada (ID 172725195).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento em Pecuária de Corte c/c Perdas e Danos promovida por RICARDO FERRO em face de ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI e OUTROS, alegando ter firmado contrato de arrendamento em pecuária de corte, em 11/09/2019, cuja finalidade era a produção e reprodução do gado para corte, onde o requerente entregou certa quantidade de gado para os requeridos, e estes se responsabilizaram a entrega-los ao final do respectivo contrato, nas mesmas condições em que receberam, além da renda estipulada no presente contrato, na quantia exata de: 200 vacas de raça nelore, assim descriminadas: 18 (dezoito) com média de 25 a 36 meses; e, 182 com mais de 36 meses; 3 touros nelores, com mais de 36 meses, 1 touro Guzerá com mais de 36 meses; 90 bezerros nelores, com até 12 meses, possuindo as 200 vacas uma média de 16,24 arrobas e os touros uma média de 25 arrobas no momento da entrega.

O prazo do contrato foi estipulado em 03 anos, com início em 03/09/2019, devendo ser encerrado em 03/09/2022, e a renda nos termos da Cláusula Quarta do contrato, os arrendatários deveriam pagar ao final de cada ano a quantia de 61,2 (sessenta e um vírgula dois) bezerros machos desmamados ao arrendador, o que corresponde ao percentual anual de 30% dos semoventes, com prazo para pagamento do percentual anual até o dia 03 de setembro de cada ano.

Assevera o autor que os requeridos ora arrendatários entregaram a renda apenas dos dois primeiros anos, sendo que a renda correspondente ao último ano, qual seja, 03/09/22, não foi entregue nos termos do contrato, faltando ainda 29.2 da renda a serem entregues ao requerente.

Afirma ter recebido a notícia que seu gado estaria se definhando, e que muitas cabeças daquelas que foram entregues aos requeridos para reprodução já nem existiam mais, logo, procurou tabelião que pudesse verificar a situação em que se encontrava seus semoventes, constatando em 09/08/22, numeração borrada e fora de ordem nos semoventes, que estes estavam abaixo do peso ideal, não alcançando 12 arroubas de média, além da ausência de 24 vacas e 1 touro.

Relata ainda, ter realizado acordo, firmado em instrumento particular de distrato, e que por sua vez, seria assinado na respectiva propriedade (Fazenda Figueirinha) no ato do carregamento do gado, sendo acordado o dia 02/09/2022, e entregues na seguinte forma os semoventes do requerente e a renda originária deste: 200 VACAS, considerando a ausência de 24 vacas, bem como, 32 cabeças sem condições de transporte, devidamente reconhecidos pelo requerido, totalizando déficit de 56 cabeças. Para então ser completada as 144, os arrendatários deverão prender 150 cabeças do seu próprio rebanho, para que o arrendador proceda a seleção das 56 cabeças restantes, observado aquelas que não estão com bezerros pequenos e estejam na média de 16 arrobas, ou seja, da mesma forma que foram entregues para os requeridos.

Informa que o requerente procedeu ao carregamento da quantia de 177 cabeças de semoventes, do tipo vaca, ou seja, suas 144 cabeças, e daquelas ausentes e impossibilitadas de transporte, qual seja, 56 cabeças, foram retiradas apenas 33 cabeças, de um lote de 100 cabeças, já que 23 cabeças estavam totalmente impossibilitadas e por sua vez, não condiziam com aquelas que foram entregues aos requeridos, nenhuma possuía mais que 12 arrobas.

Afirma que mais uma vez os requeridos falharam em cumprir o distrato, já que a condição era de prender 150 vacas de ambos, para que assim pudessem ser retiradas as vacas faltantes do requerente que estivessem nas mesmas condições em que foram entregues quando da realização do contrato de arrendamento.

Por fim, aduz o requerente que resta ser entregue a quantia de 23 (vinte três cabeças de vaca), bem como, a importância de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), referente ao saldo dos animais restantes de 29.2, oriundos da renda do contrato.

Deste modo, pugnou a parte autora para que seja concedida liminar para que os requeridos devolvam as 23 cabeças de gado do requerente, do tipo vaca, nos moldes em que receberam, ou seja, com uma média de 16,24 arrobas, e subsidiariamente, determine ao Requerido que proceda com a transferência do registro do gado para o Requerente, emitindo para tanto o “GTA”, ou caso os requeridos optem pelo pagamento em dinheiro correspondente as 23 vacas, dar-se-á a quantia de R$ 248,47 (valor estabelecido pela tabela do IMEA/MT), multiplicado pelas arrobas descritas no contrato de arrendamento, ou seja, 16,24, e após multiplicados pela quantia de 23 vacas, perfazendo assim o valor de R$ 92.808,51 (noventa e dois mil e oitocentos e oito reais e cinquenta e um centavos).

Bem como, seja determinado aos requeridos que procedam imediatamente ao pagamento do valor da renda correspondente a 29.2, totalizando assim, a importância de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil reais e seiscentos), sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada apenas para determinar que os requeridos devolvam as 23 cabeças de gado do requerente, do tipo vaca, nos moldes em que receberam, ou seja, com uma média de 16,24 arroubas, devendo proceder com a transferência do registro dos gados para o Requerente, emitindo para tanto o “GTA”, no prazo de até 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravado, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a determinação imediata para que os requeridos devolvam as 23 cabeças de gado do requerente.

As matérias apresentadas na exordial (que os requeridos ora arrendatários entregaram a renda apenas dos dois primeiros anos, sendo que a renda correspondente ao último ano, qual seja, 03/09/22, não foi entregue nos termos do contrato, faltando ainda 29.2 da renda a serem entregues ao requerente, bem ainda que seu gado estaria se definhando, e que muitas cabeças daquelas que foram entregues aos requeridos para reprodução já nem existiam mais) são eminentemente dependentes de dilação probatória.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA No 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023